Tribunal: TJDFT
Processo: 0730704-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTOS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. ANOTAÇÕES CRIMINAIS DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO No 01/2011 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. REGULARIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, aliada às anotações penais, o que denota a periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
4. Afasta-se a alegação de ausência de contemporaneidade, se as investigações terminaram 5 meses após os fatos, quando a autoridade policial representou pela prisão preventiva, e o Juízo a decretou, atendendo ao requerimento do Ministério Público.
5. O processo tramita regularmente, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou desproporcionalidade na manutenção da segregação cautelar.
6. A prisão do paciente está sendo avaliada periodicamente. Ademais, a Suprema Corte de Justiça decidiu que “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21).
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.